Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735857-62.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GABRIEL VALENTE PARRO APELADO: GIOVANA ANCHISES RODRIGUES CERQUEIRA D E S P A C H O Intime-se GABRIEL VALENTE PARRO para apresentar contrarrazões à APELAÇÃO interposta por GIOVANA ANCHISES RODRIGUES CERQUEIRA (ID 43931190). Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator